Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: constitucional. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa e passiva. Ausentes. Desnecessidade De Suspensão Do Feito. Correção monetária. Condenação. Fazenda pública. Índice aplicável. Ipca-e. Tema 810/stf. Incidência. Selic. Dezembro de 2021. Base de cálculo. Valor consolidado. Mês anterior. Possibilidade. Ausência de excesso.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente impugnação do executado, para ajustar os critérios de cálculo do débito exequendo.
2. A controvérsia envolve a incidência de juros de mora e correção monetária no cumprimento individual da sentença coletiva proferida em favor de substituídos do SINDSASC/DF.
II. Questão Em Discussão
3. Há três questões em discussão: i) a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) a necessidade de suspensão do feito pela repercussão geral do Tema 1349 do STF(iii) a legitimidade ativa e passiva para a causa (iv) a alegação de inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF; e (iii) a aplicabilidade da SELIC sobre o valor consolidado do débito exequendo a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. Razões De Decidir
4. A prejudicialidade externa foi afastada, pois a ação rescisória não suspende a eficácia do título judicial transitado em julgado, conforme art. 969 do Código de Processo Civil.
5. Ausente concessão de extraordinário efeito suspensivo no âmbito da análise do Tema 1.349 do STF, não há falar-se em suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva.
6. Consta do título executivo que o réu foi condenado a aplicar aos vencimentos dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste estabelecido pela Lei Distrital no 5.184/2013. De acordo com o artigo 25 da referida lei, tal reajuste também se estende aos servidores aposentados e pensionistas vinculados à carreira pública da Assistência Social, desde que seus proventos possuam paridade com os dos servidores em atividade
7. A condição de o exequente receber seus proventos por meio do IPREV não afasta a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a demanda originária foi proposta em face do Distrito Federal e o direito reconhecido alcança todos os substituídos do SINDSASC/DF, incluindo os servidores inativos, e não apenas os que estão em exercício.
8. A aplicação do Tema n.° 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à espécie já foi afastada na formação do título judicial exequendo, razão pela qual o título é exigível.
9. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes.
10. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
IV. Dispositivo E Tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. A SELIC incide sobre o valor consolidado do débito exequendo, atualizado até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021.
______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XXXVI e LV; art. 3o da EC no 113/2021; CPC, arts. 313, inciso V, alínea “a”, e 969 e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgamento em 20/09/2017; STJ, Tema 905, Recursos Repetitivos, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgamento em 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgamento em 17/10/2023, publicado no DJE em 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgamento em 05/10/2023, publicado no DJE em 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 06/09/2023, publicado no DJE em 25/09/2023; TJDFT, Acórdão 1922405, 07226101220248070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgamento em 12/09/2024, publicado no PJe em 25/09/2024.